Tribunal: TJSP
Processo: 1003313-06.2016.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelações – Ação de reintegração de posse – Bem imóvel – Sentença de acolhimento do pedido – Irresignações improcedentes – Quadro dos autos impondo o reconhecimento de melhor posse exercida pelo autor, lastreada em instrumento particular de cessão de direitos possessórios contendo reconhecimento contemporâneo de firmas – Incabível a pretendida indenização pelas acessões introduzidas pelos

Ementa:
Apelações – Ação de reintegração de posse – Bem imóvel – Sentença de acolhimento do pedido – Irresignações improcedentes – Quadro dos autos impondo o reconhecimento de melhor posse exercida pelo autor, lastreada em instrumento particular de cessão de direitos possessórios contendo reconhecimento contemporâneo de firmas – Incabível a pretendida indenização pelas acessões introduzidas pelos réus no imóvel – Indenização essa que só teria lugar desde que evidenciado terem os réus agido de boa-fé, nos termos do que dispõe o art. 1.255 do CC – Elementos dos autos não permitindo essa conclusão, haja vista terem os réus, tudo indica, forjado os documentos que dariam esteio à respectiva posse.

Negaram provimento às apelações.